Tribunal: TJDFT
Processo: 0739024-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739024-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES AGRAVADO: RADIO E TELEVISAO RECORD S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pelo DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT, representado por GLEISI HELENA HOFFMANN em face de RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S.A. ante decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação indenizatória por danos morais c/c obrigação de fazer e de não fazer, com pedido de antecipação de tutela, processo número 0738573-62.2021.8.07.0001, indeferiu o pleito de antecipação dos efeitos da tutela para determine que a Agravada se abstenha de divulgar, compartilhar, reproduzir ou propagar novas matérias que associem o Agravante à prática de crimes sem qualquer embasamento ou prova concreta, removendo os vídeos mencionados na petição de origem, nos seguintes termos (ID 108126216): Procedimento 1. Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores (“Autor”) em desfavor de Rádio e Televisão Record (“Ré”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. O autor, na peça exordial, afirma, em síntese, que: (i) em 09.10.2021, a ré levou ao ar, durante exibição do Jornal da Record, entrevista com jornalista espanhola fundadora do VOX, a qual acusou partidos de esquerda da América Latina de terem sido financiados pelo narcotráfico; (ii) em 10.10.2021, a ré transmitiu novamente a entrevista concedida pela espanhola, com informações adicionais, além de trazer análises de especialistas em política; (iii) em 20.10.2021, a ré veiculou no Jornal da Record outra entrevista concedida pela jornalista espanhola; (iv) em 24.10.2021, no programa Domingo Espetacular, de alta audiência, a ré reproduziu a entrevista com a jornalista espanhola mais uma vez, com afirmações adicionais que o envolvem diretamente no crime de tráfico de drogas; (v) em 31.10.2021, no Domingo Espetacular, a ré veiculou uma reportagem sobre como os líderes dos governos de esquerda da América Latina seriam milionários, e como o fizeram “por meio de corrupção e financiamento do e pelo narcotráfico”. 3. Relata que: (i) a reportagem não comprova que Hugo Carvajal, ex-chefe do serviço secreto venezuelano, teria escrito uma carta incriminando partidos de esquerda; (ii) a jornalista espanhola demonstra em redes sociais a sua aversão à agenda progressista e aos partidos de esquerda latino-americanos; (iii) a mencionada jornalista é conhecida por espalhar fake News e teorias conspiratórias na Europa, não apresentando nenhuma credibilidade; (iv) a ré deveria ter cautela e preocupação ao compartilhar a teoria da jornalista espanhola, inclusive alertando para a falta de provas quanto ao alegado; (v) o veículo Okdiario, que divulgou a suposta carta do venezuelano, também “trabalha em prol da desinformação”. 4. Acresce que: (i) a matéria veiculada pela ré não divulgou o conteúdo da suposta carta, que lhe imputa o cometimento de crimes, como a participação em esquemas relacionados ao narcotráfico e a subordinação a governos estrangeiros; (ii) a ré difundiu desinformações sem nenhuma prova a seu respeito, tanto em rede nacional quanto em seu sítio eletrônico e redes sociais; (iii) a ré desbordou dos limites do dever de informar e repercutiu notícia com a finalidade única de macular a sua reputação perante os espectadores. 5. Tece arrazoado e requer a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: a. A antecipação dos efeitos da tutela para que: a.1. em sede de obrigação de não fazer, determine que a Requerida se abstenha de divulgar, compartilhar, reproduzir ou propagar novas matérias que associem o Requerente à prática de crimes sem qualquer embasamento ou prova concreta; e a.2. em sede de obrigação de fazer, promova a remoção dos vídeos combatidos na presente ação, disponíveis nas seguintes URLs: [...] (id. 107423518 – p. 43). 6. Deu-se à causa o valor de R$ 100.000,00. 7. O autor juntou documentos e procuração outorgada em nome do patrono que assina eletronicamente a exordial. Custas Iniciais 8. As custas iniciais foram recolhidas. 9. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação 10. De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência[1]. 11. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada[2], pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental[3], sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas[4]. 12. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo[5]. 13. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão[6]. 14. In casu, não é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado. 15. Nas questões concernentes à liberdade de imprensa, elemento constitutivo e indissociável do Estado Democrático de Direito, cumpre atentar para o importante escólio jurisprudencial trazido à baila pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF no. 130[7]: O corpo normativo da Constituição brasileira sinonimiza liberdade de informação jornalística e liberdade de imprensa, rechaçante de qualquer censura prévia a um direito que é signo e penhor da mais encarecida dignidade da pessoa humana, assim como do mais evoluído estado de civilização. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional "observado o disposto nesta Constituição" (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da "plena liberdade de informação jornalística" (§ 1o do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação. O art. 220 é de instantânea observância quanto ao desfrute das liberdades de pensamento, criação, expressão e informação que, de alguma forma, se veiculem pelos órgãos de comunicação social. Isto sem prejuízo da aplicabilidade dos seguintes incisos do art. 5o da mesma Constituição Federal: vedação do anonimato (parte final do inciso IV); do direito de resposta (inciso V); direito a indenização por dano material ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inciso X); livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (inciso XIII); direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação, quando necessário ao exercício profissional (inciso XIV). Lógica diretamente constitucional de calibração temporal ou cronológica na empírica incidência desses dois blocos de dispositivos constitucionais (o art. 220 e os mencionados incisos do art. 5o). Noutros termos, primeiramente, assegura-se o gozo dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a "livre" e "plena" manifestação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois é que se passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também densificadores da personalidade humana. Determinação constitucional de momentânea paralisia à inviolabilidade de certas categorias de direitos subjetivos fundamentais, porquanto a cabeça do art. 220 da Constituição veda qualquer cerceio ou restrição à concreta manifestação do pensamento (vedado o anonimato), bem assim todo cerceio ou restrição que tenha por objeto a criação, a expressão e a informação, seja qual for a forma, o processo, ou o veículo de comunicação social. Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações, mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa. Sem embargo, a excessividade indenizatória é, em si mesma, poderoso fator de inibição da liberdade de imprensa, em violação ao princípio constitucional da proporcionalidade. A relação de proporcionalidade entre o dano moral ou material sofrido por alguém e a indenização que lhe caiba receber (quanto maior o dano maior a indenização) opera é no âmbito interno da potencialidade da ofensa e da concreta situação do ofendido. Nada tendo a ver com essa equação a circunstância em si da veiculação do agravo por órgão de imprensa, porque, senão, a liberdade de informação jornalística deixaria de ser um elemento de expansão e de robustez da liberdade de pensamento e de expressão lato sensu para se tornar um fator de contração e de esqualidez dessa liberdade. Em se tratando de agente público, ainda que injustamente ofendido em sua honra e imagem, subjaz à indenização uma imperiosa cláusula de modicidade. Isto porque todo agente público está sob permanente vigília da cidadania. E quando o agente estatal não prima por todas as aparências de legalidade e legitimidade no seu atuar oficial, atrai contra si mais fortes suspeitas de um comportamento antijurídico francamente sindicável pelos cidadãos. A plena liberdade de imprensa é um patrimônio imaterial que corresponde ao mais eloquente atestado de evolução político-cultural de todo um povo. Pelo seu reconhecido condão de vitalizar por muitos modos a Constituição, tirando-a mais vezes do papel, a Imprensa passa a manter com a democracia a mais entranhada relação de mútua dependência ou retroalimentação. Assim visualizada como verdadeira irmã siamesa da democracia, a imprensa passa a desfrutar de uma liberdade de atuação ainda maior que a liberdade de pensamento, de informação e de expressão dos indivíduos em si mesmos considerados. O § 5o do art. 220 apresenta-se como norma constitucional de concretização de um pluralismo finalmente compreendido como fundamento das sociedades autenticamente democráticas; isto é, o pluralismo como a virtude democrática da respeitosa convivência dos contrários. A imprensa livre é, ela mesma, plural, devido a que são constitucionalmente proibidas a oligopolização e a monopolização do setor (§ 5o do art. 220 da CF). A proibição do monopólio e do oligopólio como novo e autônomo fator de contenção de abusos do chamado "poder social da imprensa". A uma atividade que já era "livre" (incisos IV e IX do art. 5o), a Constituição Federal acrescentou o qualificativo de "plena" (§ 1o do art. 220). Liberdade plena que, repelente de qualquer censura prévia, diz respeito à essência mesma do jornalismo (o chamado "núcleo duro" da atividade). Assim entendidas as coordenadas de tempo e de conteúdo da manifestação do pensamento, da informação e da criação lato sensu, sem o que não se tem o desembaraçado trânsito das ideias e opiniões, tanto quanto da informação e da criação. Interdição à lei quanto às matérias nuclearmente de imprensa,retratadas no tempo de início e de duração do concreto exercício da liberdade, assim como de sua extensão ou tamanho do seu conteúdo. Tirante, unicamente, as restrições que a Lei Fundamental de 1988 prevê para o "estado de sítio" (art. 139), o Poder Público somente pode dispor sobre matérias lateral ou reflexamente de imprensa, respeitada sempre a ideia-força de que quem quer que seja tem o direito de dizer o que quer que seja. Logo, não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas. As matérias reflexamente de imprensa,suscetíveis, portanto, de conformação legislativa, são as indicadas pela própria Constituição, tais como: direitos de resposta e de indenização, proporcionais ao agravo; proteção do sigilo da fonte ("quando necessário ao exercício profissional"); responsabilidade penal por calúnia, injúria e difamação; diversões e espetáculos públicos; estabelecimento dos "meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente" (inciso II do § 3o do art. 220 da CF); independência e proteção remuneratória dos profissionais de imprensa como elementos de sua própria qualificação técnica (inciso XIII do art. 5o); participação do capital estrangeiro nas empresas de comunicação social (§ 4o do art. 222 da CF); composição e funcionamento do Conselho de Comunicação Social (art. 224 da Constituição). Regulações estatais que, sobretudo incidindo no plano das consequências ou responsabilizações, repercutem sobre as causas de ofensas pessoais para inibir o cometimento dos abusos de imprensa. Peculiar fórmula constitucional de proteção de interesses privados em face de eventuais descomedimentos da imprensa (justa preocupação do Ministro Gilmar Mendes), mas sem prejuízo da ordem de precedência a esta conferida, segundo a lógica elementar de que não é pelo temor do abuso que se vai coibir o uso. Ou, nas palavras do Ministro Celso de Mello, "a censura governamental, emanada de qualquer um dos três Poderes, é a expressão odiosa da face autoritária do poder público". É da lógica encampada pela nossa Constituição de 1988 a autorregulação da imprensa como mecanismo de permanente ajuste de limites da sua liberdade ao sentir-pensar da sociedade civil. Os padrões de seletividade do próprio corpo social operam como antídoto que o tempo não cessa de aprimorar contra os abusos e desvios jornalísticos. Do dever de irrestrito apego à completude e fidedignidade das informações comunicadas ao público decorre a permanente conciliação entre liberdade e responsabilidade da imprensa. Repita-se: não é jamais pelo temor do abuso que se vai proibir o uso de uma liberdade de informação a que o próprio Texto Magno do País apôs o rótulo de "plena" (§ 1 do art. 220). Aplicam-se as normas da legislação comum, notadamente o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal às causas decorrentes das relações de imprensa. O direito de resposta, que se manifesta como ação de replicar ou de retificar matéria publicada é exercitável por parte daquele que se vê ofendido em sua honra objetiva, ou então subjetiva, conforme estampado no inciso V do art. 5o da Constituição Federal. Norma, essa, "de eficácia plena e de aplicabilidade imediata", conforme classificação de José Afonso da Silva. "Norma de pronta aplicação", na linguagem de Celso Ribeiro Bastos e Carlos Ayres Britto, em obra doutrinária conjunta. 16. O requerimento do autor para determinar à ré que se abstenha de “divulgar, compartilhar, reproduzir ou propagar novas matérias que [o] associem [...] à prática de crimes sem qualquer embasamento ou prova concreta” não se coaduna com o direito à livre manifestação do pensamento, com a liberdade de expressão e, consequentemente, com a liberdade de imprensa. 17. Vale frisar que os fatos mencionados nas matérias veiculadas pela ré ostentam o signo do interesse público, razão pela qual o direito reclamado pelo autor, por ora, deve ceder lugar ao livre exercício da atividade jornalística. 18. Evidentemente, a imprensa não possui alforria para veicular matérias falsas, caluniosas, difamatórias ou sem um mínimo de apuração jornalística, mas eventuais abusos, se constatados, devem ser sancionados, em regra, a posteriori. 19. No caso em exame, as matérias vergastadas (ids. 107423523 – 107423529), calcadas em relatos da espanhola Cristina Seguí e carta do venezuelano Hugo Carvajal, ex-chefe do serviço secreto venezuelano, reportam que: (i) Hugo Carvajal foi recebido e apoiado por políticos e personalidades vinculados ao autor; (ii) o repasse de dinheiro do narcotráfico para “regimes comunistas” foi feito por meio de uma instituição espanhola, sendo que “também Dilma Roussef e Lula faturaram (sic) esse dinheiro”; (iii) o regime venezuelano financiou diversos partidos da América Latina e da Europa, bem como o ex-presidente Lula. 20. As reportagens são, de fato, desabonadoras para o autor, mas o contraditório foi assegurado pela ré ao final das matérias e não há evidência, ao menos por enquanto, de que sejam manifestamente falsas ou distorcidas. 21. Nesse ponto, convém sublinhar que o autor juntou aos autos apenas os vídeos dos noticiosos, sem nenhuma prova documental adicional para infirmá-los. 22. Ademais, as falas da espanhola Cristina Seguí são bastante confusas e não permitem concluir que o autor tenha se associado de alguma forma ao tráfico de drogas ou recebido dinheiro diretamente do narcotráfico. 23. De resto, não se pode olvidar que a personalidade jurídica do autor não se confunde com a dos ex-presidentes Lula e Dilma, ambos citados nominalmente nas matérias em questão e mencionados pela espanhola e pelo venezuelano. 24. Portanto, não se verifica, ao menos em cognição sumária, a probabilidade do direito da parte autora. 25. Logo, imperioso o indeferimento da tutela antecipada. Dispositivo 26. Ante o exposto, não concedo a tutela provisória. Disposições Finais 27. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação – art. 139, inciso VI, do Código de Processo Civil e Enunciado no. 35 da Enfam. 28. Cite-se e intime-se a parte ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. 29. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 30. Intimem-se. Pedro Oliveira de Vasconcelos Juiz de Direito Substituto * documento datado e assinado eletronicamente [1] CPC. Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. [2] De acordo com Daniel Mitidiero: “A técnica antecipatória pode viabilizar uma decisão provisória capaz de satisfazer ou acautelar o direito. A distinção elaborada pela doutrina entre satisfatividade e cautelaridade [...], portanto, continua sendo integralmente aplicável ao direito vigente. A técnica antecipatória que dá lugar a um provimento provisório – ‘tutela provisória’ – pode desde logo viabilizar a realização e a fruição do direito pela parte (tutela satisfativa) ou pode apenas assegurar que essa fruição tenha condições de eventual e futuramente ocorrer (tutela cautelar) [...]. A tutela satisfativa pode ser direcionada contra o ilícito (tutela inibitória e tutela de remoção do ilícito, art. 497, parágrafo único) ou contra o dano (tutela reparatória e tutela ressarcitória), ao passo que a tutela cautelar é sempre contra o dano (por exemplo, arresto, sequestro, arrolamento de bens, art. 301). A técnica antecipatória espelha provisoriamente a tutela do direito satisfativa ou cautelar que a parte pode obter ao final do procedimento [...]” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. (coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. 3a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016). [3] CPC. Art. 294. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. [4] CPC. Art. 295. A tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas. [5] CPC. Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. [6] CPC. Art. 300. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. [7] ADPF 130/DF, Tribunal Pleno, Relator Ministro Carlos Britto, DJe 06/11/2009. O Agravante alega em suas razões recursais que: (i) na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer c/c Obrigação de Não Fazer ajuizada pelo Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, ora Agravante, em face da Rádio e Televisão Record, ora Agravada, em razão da veiculação de uma série de reportagens, baseada em uma suposta carta supostamente escrita por Hugo Carvajal e em entrevistas concedidas pela jornalista espanhola de extrema-direita Cristina Seguí, que insinuam que o Partido teria ligação e se beneficiaria do narcotráfico, que receberia dinheiro de forma ilegal de governos estrangeiros e seria subordinado a governos estrangeiros; (ii) houve pedido de antecipação de tutela, para que a Agravada removesse de sua página da internet e de seus perfis nas redes sociais as referidas reportagens, bem como se abstenha de realizar novas matérias que imputem estes crimes ao Agravante sem qualquer prova ou embasamento, pedido esse indeferido; (iii) a simples reprodução das reportagens que associam o Agravante ao crime de tráfico internacional de drogas e às condutas de recebimento ilegal de dinheiro estrangeiro e de submissão a governos estrangeiros permite concluir pela configuração de dano irreparável à honra subjetiva do Agravante, notadamente por se tratar de ofensa veiculada em meios de comunicação de grande abrangência, além de o conteúdo encontrar-se disponível na rede mundial de computadores; (iv) em 09.10.2021, a Agravada, detentora de concessão pública de transmissão, levou ao ar durante a exibição do “Jornal da 8 Record” entrevista com a pseudojornalista espanhola fundadora do VOX (partido de extrema-direita espanhol descendente do franquismo), na qual acusa – sem demonstrar qualquer prova – partidos de esquerda da América Latina de terem sido financiados pelo narcotráfico; (v) no programa “Domingo Espetacular”, em 10.10.2021, a Agravada transmitiu novamente a entrevista concedida pela espanhola, com informações adicionais, além de trazer análises de especialistas em política a respeito das desinformações lançadas; (vi) a Agravada veiculou, em 20.10.2021, no “Jornal da Record” outra entrevista concedida pela pseudojornalista espanhola, Cristina Seguí, nesse mesmo sentido; (vii) em 24.10.2021, mais uma vez no programa “Domingo Espetacular”, de alta audiência, a Agravada entendeu por bem reproduzir mais uma vez a entrevista da pseudojornalista, envolvendo o Agravante de forma direta no crime de narcotráfico; (viii) a Agravada, mais uma vez no programa “Domingo Espetacular”, transmitido em 31.10.206 , veiculou uma reportagem sobre como os líderes dos governos de esquerda da América Latina seriam milionários, e como o fizeram por meio de corrupção e financiamento do e pelo narcotráfico, havendo novamente há menção às supostas revelações realizadas por Hugo Carvajal; (ix) após o ajuizamento da ação em comento e da prolação da decisão objeto do presente recurso, a Agravada, no programa “Domingo Espetacular”, que foi ao ar em 05.12.21, veiculou nova reportagem, com 17 (dezessete minutos), voltando a difundir acusações sem provas e caluniosas contra o Agravante, com base na suposta carta supostamente enviada por Hugo Carvajal; (x) nessa ocasião, a Agravada apresentou um manuscrito atribuído ao venezuelano, que conteria respostas de próprio punho a perguntas encaminhadas a ele pela reportagem da Record; (xi) a Agravada não apresenta nenhum elemento de corroboração da suposta entrevista, nem sequer a correspondência entre perguntas e supostas respostas, conforme se nota do vídeo anexo à presente peça (vídeo n. 6), sendo mais um capítulo desta novela recheada de desinformações e sem qualquer comprovação do que se alega; (xii) pelo teor das falas da pseudojornalista espanhola e das matérias veiculadas pela Agravada, o ex-general e ex-chefe do Serviço Secreto da Venezuela, o Sr. Hugo Carvajal, que se encontra preso na Espanha, teria escrito uma carta na qual afirmaria que partidos da Europa e da América Latina, incluindo-se o Partido dos Trabalhadores, teriam sido ilegalmente financiados pelos governos de Hugo Chávez e Nicolás Maduro e que se beneficiariam e patrocinariam o narcotráfico. O Agravante segue em sua peça narrando um cenário robusto em torno da falsidade das informações, repisando sempre o tom desabonador que a Agravante lhe direciona, a partir do contexto acima apontado. Com isso, entende existir (i) extrapolação da liberdade de expressão da Agravada, o que findaria por violar o direito à honra do Agravante; (ii) equívoco na decisão, que entendeu ser o pedido do Agravante esbarraria na liberdade de expressão; (iii) as notícias veiculas são manifestamente fake news; (iv) art. 220 da Carta Maior é de instantânea observância quanto ao desfrute das liberdades de pensamento, criação, expressão e informação que, de alguma forma, se veiculem pelos órgãos de comunicação social; (v) , se ao direito à livre expressão da atividade intelectual e de comunicação contrapõe-se o direito à inviolabilidade da intimidade da vida privada, da honra e da imagem, segue-se como consequência lógica que este último condiciona o exercício do primeiro, mesmo que realizado a posteriori; (vi) a liberdade de imprensa tem por razão fundante o seu compromisso com a verdade, justamente pelo interesse público envolvido e da responsabilidade social que cumpre na veiculação de notícias; (vii) a Agravada tem o dever de divulgar informações precisas e corretas, pautadas pela veracidade dos fatos, que tenha por finalidade o interesse público e com compromisso com a responsabilidade social; (viii) por se tratar de rede de televisão que, por ordem constitucional, depende de concessão do Poder Público para poder funcionar e transmitir; (ix) é evidente que, sem prejuízo da liberdade de imprensa, o seu trabalho deve ser calcado exclusivamente no bem do interesse público, o que certamente não significa a exibição de notícias tendenciosas baseadas em depoimentos duvidosos de pessoas que, claramente, possuem um viés político bem determinado – e radicalizado – e que não se constrange em utilizar a mentira como forma de atuação; (x) fatos inverídicos e caluniosos não devem ser considerados como interesse público justamente por irem de encontro ao bem tutelado pelos direitos à liberdade de expressão, de comunicação e de imprensa por representarem verdadeira desinformação à população; (xi) apesar de os incisos IV e IX do artigo 5o, da Constituição Federal assegurarem o direito de se exprimir, os incisos V e X deste mesmo dispositivo são os que justamente impõem limites ao mau uso da liberdade de expressão, prevendo como cláusula pétrea o direito fundamental à proteção da moral, da imagem e da honra; (xii) a conduta da Agravada vai, portanto, de encontro à liberdade de imprensa protegida e cunhada nos termos assentados no acórdão da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130, julgada pelo Eg. Supremo Tribunal Federal. Reputa, ainda, à Agravada, a perpetuação de um discurso de ódio e intolerância, que acaba por prejudicar a honra do Agravante, tendo em vista se lastrear a desinformação em seu conteúdo, que marcaria o ato ilícito, a saber: o fato de a Agravada declarar, intencionalmente e sem qualquer prova e embasamento, que o Agravante teria envolvimento, teria se beneficiado ou ainda financiado o narcotráfico, e que teria recebido dinheiro ilegal estrangeiro e seria submisso a governos estrangeiros. Invoca o Art. 186 do CC, bem como os Arts. 953 e 927 do mesmo Código, além de dispositivos constitucionais e escólios jurisprudenciais. Ao final, requer em sede de antecipação de tutela, que a Agravada (i) se abstenha de divulgar, compartilhar, reproduzir ou propagar novas reportagens que associem o Agravante ao narcotráfico com base na suposta carta que teria sido escrita por Hugo Carvajal; e (ii) em sede de obrigação de fazer, remova o conteúdo ora combatido de seu sítio eletrônico e de suas redes sociais. Para tanto, entende que o fumus boni iuris se materializa na veiculação de informação inverídica e sem elementos (fake news), não se tratando, contudo, de censura, mas sim de impedir a divulgação de desinformação. Além disso, entende que o periculum in mora reside nos causarem danos ao debate público saudável, vem dando causa a acusações e providencias por parte de outras pessoas – sobretudo adversários políticos do Agravante e simpáticos à Agravada – tal como o encaminhamento de providências à Procuradoria-Geral Eleitoral e a fala do Presidente da República Jair Bolsonaro. No mérito, requer seja dado total provimento ao presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, determinando que a Agravada: (i) remova o conteúdo ora combatido; e (ii) se abstenha de divulgar, compartilhar, reproduzir ou propagar novas reportagens que associem o Agravante ao narcotráfico com base na suposta carta que teria sido escrita por Hugo Carvajal, a fim de cessar o injusto dano à honra do Agravante. A Agravante acostou os documentos obrigatórios, nos termos do art. 1.017, §5o do CPC, bem como vídeos constando as referidas reportagens (IDs 31289311 a 31289344. Preparo recolhido (ID 31288153). Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 31288153). É o relatório. DECIDO. Da Tutela de Urgência Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pelo DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT, representado por GLEISI HELENA HOFFMANN em face de RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S.A. ante decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação indenizatória por danos morais c/c obrigação de fazer e de não fazer, com pedido de antecipação de tutela, processo número 0738573-62.2021.8.07.0001, indeferiu o pleito de antecipação dos efeitos da tutela para determine que a Agravada se abstenha de divulgar, compartilhar, reproduzir ou propagar novas matérias que associem o Agravante à prática de crimes sem qualquer embasamento ou prova concreta, removendo os vídeos mencionados na petição de origem. A controvérsia recursal consiste na pretensão antecipar os efeitos da tutela para determinar que a Agravada se abstenha de divulgar, compartilhar, reproduzir ou propagar novas matérias que associem o Agravante à prática de crimes sem qualquer embasamento ou prova concreta, removendo os vídeos mencionados na petição de origem, trazendo como pano de fundo discussão sobre liberdade de expressão, censura e violação a direitos fundamentais. A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. Em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Dentro do contexto mais amplo, a garantia constitucional da livre manifestação do pensamento assegura ao indivíduo o direito de declarar o que se passa em seu intelecto. Assim, de fato, qualquer cidadão pode tentar convencer outrem da consistência ou acerto de suas posturas mentais, valendo-se do expediente do convencimento, dirigido à razão, ao auditório universal, ou, ainda, da técnica da persuasão, voltada para obtenção de resultados imediatos na mente de público particular, segundo a acatada distinção proposta por PERELMAN &amp; OLBRECHTS-TYTECA (Tratado da argumentação: a nova retórica, São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 30/31). A liberdade de expressão representa tanto o direito de não ser arbitrariamente privado ou impedido de manifestar seu próprio pensamento quanto o direito coletivo de receber informações e de conhecer a expressão do pensamento alheio, destacando o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI N. 9.612/98. RÁDIODIFUSÃO COMUNITÁRIA. PROBIÇÃO DO PROSELITISMO. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1. A liberdade de expressão representa tanto o direito de não ser arbitrariamente privado ou impedido de manifestar seu próprio pensamento quanto o direito coletivo de receber informações e de conhecer a expressão do pensamento alheio. 2. Por ser um instrumento para a garantia de outros direitos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a primazia da liberdade de expressão. [...] 7. Ação direta julgada procedente. (ADI 2566, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 16/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 22-10-2018 PUBLIC 23-10-2018) [grifos nossos] Com isso, de fato, a Constituição brasileira assegura a livre manifestação do pensamento, veda o anonimato e assegura o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem (art. 5o, IV e V), entretanto, assegura também a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, e protege o amplo acesso à informação (art. 5o, IX e XIV). E, não obstante, a livre manifestação do pensamento deverá ser coibida diante de eventual uso abusivo. No caso em tela, não vislumbro a deflagração dos requisitos autorizadores da tutela, pois o Agravante, muito embora tenha narrado os fundamentos pelos quais entende fazer jus à tutela, acostou aos autos rol documental extenso, materializado tanto nos vídeos, bem como nos trechos assinalados por ele no decorrer da peça, elementos estes que demandam apreciação minimamente verticalizada, incompatível com a natureza sumária do pedido que encampa em sede recursal. Para tanto, há de ser feita a apreciação, no mérito do agravo, quanto ao exercício da liberdade de expressão, principalmente no que diz respeito a ultrapassar sua finalidade social e econômica, a boa-fé ou os bons costumes, o que afastaria a intervenção do direito, devendo prevalecer a liberdade negativa, a fim de se evitar eventual censura. Sem deixar de mencionar que tal análise mais prospectada findaria por tangenciar o juízo natural da causa, lugar onde tais elementos devem ser devidamente exauridos em relação ao valor probante, sujeito sempre ao crivo do contraditório. Soma-se a tal a discussão sempre presente a respeito das tensões entre liberdade de expressão e violação de direito fundamental, que perpassam amplo debate em torno dos limites que, ultrapassados, podem designar incursão no campo da censura e, no contraponto, ofensa à dignidade, que deverá ser empreendida pelo juízo monocrático, em sede de ação em curso, sob pena de supressão de instância e, no que couber, no estreito limite do presente agravo. Diante da opacidade do direito invocado para fundamentar o pedido de tutela, não entendo como necessária a tutela no presente momento, pois, muito embora tenha invocado o escólio constitucional, a matéria comporta, como dito, exame fático-probatório incompatível com o estreito limite de apreciação feito nessa instância, para fins de tutela antecipada. Observando os vídeos carreados, depreendo a necessidade de se efetivar o mínimo de contraditório, até para fins de melhor contextualização do tema e dos pontos trazidos em sua peça, todos eles relacionados a questões atitudinais e interpretação de conteúdo jornalístico que demandam dilação na origem. Assim sendo, não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de provimento do recurso por meio dos elementos já contidos nos autos, pois o que narra demanda verticalização, a ser feita tanto na origem e, no que couber, em sede de agravo, em contraminuta. Sobretudo no caso em concreto, no qual o pedido de tutela, ainda que provisória, é satisfativa e se confunde com o mérito. Quanto ao perigo da demora, não subsiste a temeridade invocada, pois ela está intrinsecamente relacionada à matéria fática que precisa ser evidenciada na origem. Dessa forma, tendo em vista o robusto material fático trazido aos autos, entendo que, ao menos por agora e à míngua de maiores elementos, a questão do valor dos alimentos deverá ser examinada por ocasião da adequada instrução na origem, sobretudo diante dos próprios limites de cognição do agravo de instrumento para tal análise e, especificamente, deste momento de cognição sumária. Em outras palavras, na espécie, é prudente e necessária a produção de provas e o contraditório a fim de se ponderar os argumentos de ambas as partes, bem como a necessidade de se promover, ou não, a abstenção pleiteada. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a concessão – ou não – da tutela de urgência pleiteada, tendo em vista que o Agravante se encontra a deduzir uma pretensão de remoção de matérias ao tempo em que discute isso no mérito do agravo. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a possibilidade de se deferir, de plano e pronto, a pretendida tutela, enquanto pendente apreciação mais estreita em relação aos elementos constantes nos autos. Entendo que o caso trazido à apreciação não experimentará maior gravame, podendo aguardar o julgamento do mérito. Assim, tenho que, nessa fase de cognição sumária, não restou demonstrada a hipótese para o deferimento da tutela pretendida. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela, nos moldes do que foi pleiteado pelo Agravante. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2021 16:01:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador